Tribunal: STF
Processo: HC 105041
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade decorrente da falta de intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento da apelação. Não ocorrência. 3. Inércia da defesa. Nulidade arguida somente após o julgamento do segundo Júri, transcorrido 1 ano e 6 meses do julgamento da apelação. Precedentes. 4. Ordem denegada.